Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011417-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (EMBARGADO), GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA - CPF: 208.834.471-34 (EMBARGANTE), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (PROCURADOR), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), ARTUR VIANNA DE ARRUDA - CPF: 000.173.401-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os Embargos declaratórios tem por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011417-47.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA

EMBARGADO:

JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA contra o acórdão Id. 174192656 que, por maioria, deu provimento ao instrumental interposto pelo ora Embargado para afastar a determinação da nova penhora sobre as cotas sociais de empresa a ele pertencente.

Em suas razões, em apertada síntese, que “
o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a fundamentação apresentada pela Embargada e considerar que os bens em questão constituíam garantias reais, e foi contraditório ao ignorar, por completo, a disposição contida no art. 835, § 1o, do Código de Processo Civil, merecendo saneamento por este Juízo
”.

Contrarrazões – Id. 176064677.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023